Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-11.2015.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001117-11.2015.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, TIAGO ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. FGTS INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registros Públicos e Acidentes do Trabalho da Comarca de Irecê, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cláudia Maria Fernandes dos Santos contra o Município de Irecê, condenando-o ao pagamento de diferenças salariais, décimo terceiro salário proporcional de 2010 a 2013, férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. A sentença também fixou os critérios de juros e correção monetária, reconheceu a isenção de custas para o Município e suspendeu a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora ocupante de cargo comissionado tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias não gozadas e diferenças salariais; (ii) estabelecer se é devido o pagamento de FGTS nas relações jurídicas de natureza administrativa; (iii) determinar a correção monetária e os juros aplicáveis aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocupação de cargo comissionado estabelece vínculo jurídico-administrativo de natureza precária, sem prejuízo do direito às verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, conforme previsão do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de previsão em lei local.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG (Tema 30), firmou entendimento de que o servidor exonerado de cargo comissionado tem direito a indenização de férias não gozadas, com o adicional constitucional, ainda que sem previsão legal específica.

A jurisprudência do STF (RE 1.438.733/MA e ARE 1.390.512/CE) reforça a obrigatoriedade do pagamento de décimo terceiro salário e férias a servidores comissionados, mesmo na ausência de previsão normativa local.

A natureza jurídica do cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, exclui a aplicação do regime celetista, sendo indevido o pagamento de FGTS e respectiva multa de 40%, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça da Bahia (TJ-BA) e de outros tribunais estaduais (TJ-ES, TJ-AM, TJ-SP).

Os índices de atualização monetária e juros aplicados estão corretos, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810) e nas ADIs 4.357 e 4.425, sendo devida a aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

A distribuição da sucumbência observou corretamente o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil, considerando a proporcionalidade entre os pedidos procedentes e improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional, independentemente de previsão legal local.

A natureza jurídica do cargo comissionado, regido pelo direito administrativo, afasta o direito ao depósito de FGTS e à multa rescisória de 40%.

A atualização monetária e os juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir o IPCA-E até a EC 113/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; Decreto 20.910/32; CPC, arts. 373, II, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 570.908-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.2.2008 (Tema 30); STF, RE 1.438.733/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2023; STF, ARE 1.390.512/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15.8.2023; STF, RE 1267151/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.6.2020; TJ-BA, APL 8005845-33.2019.8.05.0150, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, DJ 1.6.2022; TJ-BA, APL 8000964-31.2017.8.05.0199, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, DJ 16.2.2022; TJ-ES, AC 0018560-89.2018.8.08.0024, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, DJ 29.8.2022; TJ-AM, AC 0001559-23.2014.8.04.7500, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, DJ 13.9.2021; TJ-SP, AC 0000983-06.2019.8.26.0431, Rel. Des. Camargo Pereira, DJ 4.8.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001117-11.2015.8.05.0110
, em que figuram como apelante JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE IRECE e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em acolher o parecer ministerial e
NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário, mantendo-se a sentença procedente
, pelas razões do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA